Tribunal: STF
Processo: HC 150765
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – PERCENTUAL – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Federal de Guarulhos/SP, no processo nº 0002915-51.2015.403.6119, condenou o paciente a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 480 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, inciso I (causa de aumento de pena alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base em 5 anos, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Fez incidir, em 1/6, a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, e, no mesmo patamar, a de aumento definida no artigo 40, inciso I. Assentou que a condição de “mula”, considerado o transporte de entorpecente, não afasta o § 4º, uma vez não configurada integração a organização criminosa.
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa para observar, na fração de 2/3, a causa de diminuição. Realçou ser o transporte de droga circunstância inerente ao tipo penal, não revelando dedicação a atividades ilícitas ou vinculação a grupo criminoso. Reportando-se ao histórico migratório, a indicar diversas viagens, por períodos curtos, realizadas desde 2012, incompatíveis com a situação econômica alegada, destacou não se tratar de “transportador” ocasional de entorpecente. Contudo, concluiu inviável a valoração desses elementos para estabelecer a causa de diminuição em percentual diverso do teto legal, salientando não poder o Órgão julgador, em recurso exclusivo da defesa, suplementar os fundamentos versados na sentença, em prejuízo do réu. Fixou a sanção em 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituindo-a por restritiva de direitos. Embargos declaratórios formalizados pelo Ministério Público foram parcialmente providos, para sanar omissão em relação à causa de aumento do artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, observada em 1/6. A Vice-Presidência inadmitiu recurso especial protocolado pelo Órgão acusador.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator conheceu do agravo nº 1.111.017 para dar provimento ao especial, restabelecendo o entendimento do Juízo. Assentou possível, em recurso exclusivo da defesa, revisar os fundamentos concernentes à dosimetria, desde que não agravada a pena imposta. Aludindo ao histórico de viagens e à incompatibilidade com a situação financeira, a sinalizarem não ser o paciente traficante eventual, teve como adequada, em 1/6, a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Com agravo regimental, examinado pela Quinta Turma, não se alcançou sucesso.
    A impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na observância da causa de diminuição no percentual mínimo. Frisa atendidos os requisitos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sublinhando primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades ilícitas ou integração a organização criminosa. Afirma que o registro de viagens, desacompanhado de dado concreto, não é fundamento idôneo a afastar o teto legal. Aponta haver o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do especial, valorado o conjunto probatório, em contrariedade ao verbete nº 7 da Súmula daquele Tribunal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça. No mérito, busca, ante a inadequação da motivação lançada, seja a causa de diminuição levada em conta no patamar de 2/3.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, revela-se cabível a redução da sanção, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, com bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça, ao concluir adequada a aplicação do preceito no mínimo legal, ressaltou não se tratar de traficante eventual, reportando-se a dado mencionado no acórdão do Tribunal Regional Federal, consistente no histórico migratório, a sinalizar viagens, realizadas por períodos curtos, desde 2012, incompatíveis com a situação econômica do paciente. A fundamentação mostrou-se idônea.
    Não surge relevante a alegação de o Superior Tribunal de Justiça ter procedido ao reexame do conjunto fático-probatório. A análise sobre ser, ou não, ocasional a participação no tráfico, uma vez realizada a partir de premissas fáticas e elementos de convicção constantes do acórdão impugnado, situa-se na valoração jurídica de balizas incontroversas, revelando-se compatível com o recurso de natureza extraordinária.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator